Tribunal: TJSP
Processo: 2199660-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DETIDO EM CONTA BANCÁRIA E PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS JÁ APRECIADO EM JULGAMENTO SOBRE RECURSO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE E SOBRE A MESMA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DOS VALORES BLOQUEADOS PELA PENHORA DO IMÓVEL. ROL PREFERENCIAL DO ARTIGO 835 DO CPC. CREDORES QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DETIDO EM CONTA BANCÁRIA E PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS JÁ APRECIADO EM JULGAMENTO SOBRE RECURSO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE E SOBRE A MESMA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DOS VALORES BLOQUEADOS PELA PENHORA DO IMÓVEL. ROL PREFERENCIAL DO ARTIGO 835 DO CPC. CREDORES QUE SE OPUSERAM À SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ DO BEM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE SÓ PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ PREJUÍZO AO CREDOR, EM FAVOR DE QUEM SE PROCESSA A EXECUÇÃO. R. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.